Tribunal: TJES
Processo: 5008629-36.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008629-36.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CAMILA BRUNHARA BIAZATI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

Nota-se que o
decisum
expressou claramente a base de cálculo dos honorários exequendos é o proveito econômico obtido que, no caso, é equivalente ao montante atualizado do crédito tributário disposto da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Os julgados contrários a essa tese, colacionados pelo embargante dizem respeito a situação diversa que diz respeito a atualização dos honorários advocatícios em si e não em relação a sua base de cálculo, matéria debatida no recurso.

3.
Os embargos de declaração não constituem a via adequada para conformação do julgado à orientação jurisprudencial que não detém efeito vinculante, tampouco para prequestionar dispositivo legal cuja matéria foi suficientemente enfrentada, o que denota a finalidade de rediscussão da matéria do presente recurso.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o r. acórdão do evento 5679219, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 5716122, o embargante, aduz em suma que
“
o
embargante suscita a incidência do art. 1º-f da lei 9494/97, para fins de atualização de dívidas não tributárias. De igual forma, consta no v. acórdão que o E. STJ tem posição pacífica sobre a utilização dos mesmos critérios de atualização monetária nas condenações da Fazenda em honorários. Entretanto, o v. acórdão deixou enfrentar os julgados contrários à referida tese
”
.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pelo embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Nota-se que o
decisum
expressou claramente a base de cálculo dos honorários exequendos é o proveito econômico obtido que, no caso, é equivalente ao montante atualizado do crédito tributário disposto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Os julgados contrários a essa tese, colacionados pelo embargante dizem respeito a situação diversa que diz respeito a atualização dos honorários advocatícios em si e não em relação a sua base de cálculo, matéria debatida no recurso.

Ademais, sabe-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pela parte, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para analisar o pedido com o devido fundamento, como ocorreu no caso em análise.

Salienta-se, ainda que embargos de declaração não constituem a via adequada para conformação do julgado à orientação jurisprudencial que não detém efeito vinculante
1
, tampouco para prequestionar dispositivo legal cuja matéria foi suficientemente enfrentada, o que denota a finalidade de rediscussão da matéria do presente recurso.

Assim, é perceptível o interesse do embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas exposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
EDcl no AgRg no AREsp 513.037/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR